Tribunal: TJPA
Processo: 0800381-32.2023.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800381-32.2023.8.14.0089

APELANTE: MACIEL AMARAL MAR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA DA PENA AFASTADO. DETRAÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO COM CORREÇÃO OFICIOSA DE ERRO ARITMÉTICO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, II do CP c/c art. 5º, III e art. 7º, I e II da Lei 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova constante nos autos é suficiente para manter a condenação; (ii) estabelecer se houve bis in idem na valoração da circunstância judicial “personalidade” e da agravante do art. 61, II, “f” do CP; (iii) determinar se é cabível a aplicação da detração penal na fase de julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos, como laudo de lesões corporais e fotografias, o que se verifica no caso concreto.

4. O conjunto probatório — incluindo depoimento da vítima, testemunho policial e laudo pericial — confirma a materialidade e a autoria delitivas, inviabilizando a absolvição por ausência de provas.

5. A valoração negativa da vetorial “personalidade” baseia-se no descumprimento de medida protetiva previamente deferida, evidenciando traços de agressividade e desrespeito à autoridade judicial.

6. A agravante do art. 61, II, “f” do CP foi corretamente aplicada por incidir sobre o contexto específico de violência doméstica, distinto da fundamentação da vetorial “personalidade”, inexistindo bis in idem.

7. A pena intermediária foi erroneamente calculada na sentença, sendo corrigida de ofício para 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão.

8. A detração penal deve ser examinada pelo juízo da execução, diante da ausência de elementos suficientes nos autos e por não alterar o regime inicial da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido, com correção oficiosa de erro aritmético na pena intermediária.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para a condenação em crimes de violência doméstica. 2. Não configura bis in idem a valoração negativa da vetorial “personalidade” e a aplicação da agravante do art. 61, II, “f” do CP quando fundadas em aspectos distintos. 3. A detração penal deve ser analisada pelo juízo da execução.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, II, “f”, 65, II, 129, §1º, II; Lei 11.340/2006, arts. 5º, III, e 7º, I e II; LEP (Lei 7.210/1984), art. 66; CP, art. 33, § 2º, “c” e § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 12.05.2020; STJ, AgRg no AREsp 2124394/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 04.10.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.872.560/DF, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF-1), 6ª Turma, j. 09.11.2021; STJ, AgRg no REsp 1.802.811/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 23.06.2020; TJDFT, ApCrim 0000572-04.2016.8.07.0008, Rel. Des. João Timóteo de Oliveira, 2ª Turma Criminal, j. 12.04.2018; TJAM, ApCrim 0634450-65.2019.8.04.0001, Rel. Des. Jomar Ricardo Saunders Fernandes, 2ª Câmara Criminal, j. 08.03.2021; STJ, AgRg no HC 712.395/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF-1), 6ª Turma, j. 16.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, com correção oficiosa de erro aritmético na pena intermediária, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 a 21 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Maciel Amaral Mar apela de sentença do Juízo da Comarca de Melgaço que o condenou à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, II do CP c/c art. 5º, III e art. 7º, I e II, todos da Lei 11.340/2006 (ID 20936228).

O apelante pugna pela absolvição ao argumento de que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente. Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria, sustentando, no ponto, dupla valoração negativa pelo desvalor da vetorial personalidade com a agravante genérica do art. 61, II, “f” do CP. Por fim, requer a realização da detração penal (ID 20936234).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 20936238), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 24235180).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso é de apelante condenado por agredir sua ex-companheira, Daiane de Lima Pena, estando a
materialidade
do crime comprovada através do laudo de exame de corpo de delito (ID 20936097 - Pág. 13), que atestou ofensa à integridade física da vítima consistente em “lesão corto-contuso em parietal esquerdo + - 2cm, com rutura”, produzido por ação contundente com o uso de pedaço de madeira, corroborado pela foto da lesão causada na ofendida (ID 20936098 - Pág. 1).

Já a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, do relato prestado pela vítima, Daiane de Lima Pena, em sede inquisitorial, oportunidade em que afirmou:

QUE no dia 03/09/2023, por volta das 09h,
chegou em sua residência
e se deparou com seu ex-companheiro MACIEL AMARAL MAR; QUE a declarante chamou atenção de MACIEL, dizendo porque trouxesse maconheiro para casa dela, que em resposta MACIEL disse que JACIEL não é maconheiro. QUE em seguida MACIEL, tentou lhe dá um tapa no rosto e ato contínuo foram a vias de fatos; QUE MACIEL, o agrediu fisicamente causando lesão corporal na declarante utilizando de um pedaço de pau (pernamanca), acertando sua cabeça; QUE o ferimento levou quatro pontos; QUE a vítima informou que representar criminalmente contra MACIEL AMARAL MAR (ID 20936097 - Pág. 11, grifo nosso)
.

A autoria delitiva ainda restou demonstrada pelo depoimento da vítima durante a sua oitiva judicial, quando relatou a violência praticada pelo acusado, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

A vítima aduziu que após um desentendimento com o acusado em razão de ter encontrado uma camiseta de Jaciel, amigo do réu e de quem não gostava. Afirmou que após devolver a camiseta ela e o réu passaram a discutir e que não recorda se ele a agrediu ou a empurrou, mas que bateu a sua cabeça na parte superior.

[...].

Em depoimento em juízo, a ofendida afirmou que bateu a cabeça em momento em que discutia com o acusado. Friso, por oportuno que segundo relatado pela ofendida, ela e o réu estavam separados no dia do crime (ID 20936228 - Pág. 3)
.

Importante destacar que a versão da vítima foi confirmada, em juízo, através do depoimento da testemunha Saulo de Tarso Leal Araújo, um dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente, asseverando que quando do atendimento da ocorrência, a vítima apresentava algumas lesões e que a relação entre eles aparentava ser conturbada (ID 20936221 / 20936222).

Na fase inquisitiva, o réu negou a autoria dos fatos (ID 20936097, pág. 20), relatando que estava na casa da vítima dormindo e fora agredido por ela com uma faca, momento em que somente empurrou Daiane para se defender, mantendo a negativa em juízo sob a afirmativa de que a vítima tentou agredi-lo, momento em que empurrou a ofendida e acabou atingindo-a sem intenção (ID 20936222 a 20936223).

Ressalte-se que a narrativa da vítima na polícia (ID 20936097, pág. 11) e em juízo (ID 20936217 a 20936219) no sentido de que sofreu agressão na cabeça, encontra respaldo no laudo pericial de lesões corporais e na fotografia da lesão juntada aos autos, não havendo, portanto, divergência relevante entre a prova pericial e o relato da ofendida que autorize a absolvição por insuficiência de provas.

In casu
, imperioso acrescentar que a vítima possuía medida protetiva de urgência deferida em seu favor (ID 20936097, pág. 14) e que o réu não apresentava qualquer lesão quando fora periciado, conforme se verifica com a análise do auto de exame de corpo de delito acostado aos autos (ID 20936097, pág. 26).

Ademais, como bem pontuou o juízo recorrido, “conforme provas constantes nos autos, não há qualquer evidência que a vítima teria agredido o acusado. Ademais, há de se observar que o ferimento causado na cabeça da vítima foi na parte superior, conforme fotografia acostada no ID. 100042271 - Pág. 1, rechaçando a possibilidade de que tenha se lesionado ao cair no chão” (ID 20936228, pág. 4).

Desse modo, “deve ser mantida a sentença que condenou o apelante pelo crime de lesão corporal praticada no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, quando os relatos firmes e contundentes da vítima foram corroborados pelo laudo pericial que atestou as lesões sofridas por ela” (TJDFT,
ApCrim n. 0000572-04.2016.8.07.0008
, Rel. Des. João Timóteo de Oliveira, 2ª Turma Criminal, j. 12/04/2018).

Nesse contexto, prevalece o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas” (
AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/05/2020). No mesmo sentido: STJ,
AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04/10/2022), impondo-se, por conseguinte, a manutenção da sentença condenatória.

Afastado o pleito absolutório, no tocante a
dosimetria da pena
a defesa pleiteia a reforma da sentença para o
afastamento da dupla valoração negativa pelo desvalor da vetorial personalidade cumulada com a aplicação da circunstância agravante genérica do art. 61, II, “f” do CP,
sob o argumento de ocorrência de
bis in idem
.

Veja-se, a esse propósito, os fundamentos utilizados para estabelecer a reprimenda objurgada:

A culpabilidade é normal ao tipo, não ultrapassando o grau de reprovabilidade já prevista em lei. No tocante à conduta social, inexistem elementos nos autos para valorá-la. O réu não possui antecedentes criminais.
A personalidade do réu possui traços de desvios, uma vez que possuía medida protetiva de urgência deferida em seu desfavor por violência doméstica, o que impõe valoração em seu desfavor.
Os motivos do crime são normais à espécie. As circunstâncias do crime lhe são normais à espécie. As consequências foram proporcionais ao tipo. Por fim, o comportamento da vítima não dispensa qualquer valoração. Nesta toada, conforme fundamentação acima, nos termos do art. 59 do Código Penal,
fixo-lhe a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Presente a causa agravante prevista no art. 61, II, alínea ‘f’ (violência contra a mulher), razão pela qual majoro a pena encontrada na primeira fase em 1/6, ficando estabelecida em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Presente ainda, causa de diminuição. Verifico que o acusado possuía na data do crime, menos de 21 anos de idade, motivo pelo qual reconheço a atenuante do artigo 65, II, do Código Penal e reduzo a pena em 1/6 fixando-a em 01 (um) ano e (06) seis meses de reclusão.

Não há circunstâncias agravantes e atenuantes, nem mesmo causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual mantenho a pena intermediária em 01 (um) ano e (06) seis meses de reclusão, pena esta que torno definitiva.

Para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, com base no art. 33, § 2º, “c” e § 3º do Código Penal, fixo o REGIME ABERTO (ID 20936228 - Pág. 4/5, grifos nossos)
.

Na espécie, a fixação da pena-base acima do mínimo legal mostrou-se adequada, diante da valoração negativa da vetorial da personalidade. Com efeito, a conduta agressiva do réu revela traço de sua personalidade que justifica o desvalor conferido ao referido vetor.

Conforme já destacado, à época dos fatos o acusado estava submetido a medidas protetivas de urgência (ID 20936097, pág. 14), que lhe impunham o dever de manter distância da vítima, de seus familiares e testemunhas, além da proibição de frequentar determinados locais, especialmente a residência da ofendida. Ainda assim, em total desrespeito à ordem judicial, o réu reincidiu em comportamentos intimidatórios e violentos, dirigindo-se até a moradia da vítima e perpetuando um reprovável ciclo de agressões.

Assim, em consonância com o entendimento jurisprudencial sobre o tema, correta a incidência de desvalor da vetorial em estudo, pois, “o aumento da pena-base devido à personalidade agressiva e perigosa do réu, demonstrada pelo histórico de ocorrências de violência física envolvendo a ofendida e devido ao descumprimento de medidas protetivas imposta pelo juízo processante, justifica a negativação da vetorial” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.872.560
,
Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF-1, Sexta Turma, j. 09/11/2021), sendo certo que "a avaliação negativa da personalidade, circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, não reclama a existência de laudo técnico especializado, podendo ser aferida a partir de dados da própria conduta do acusado que indiquem maior periculosidade do agente" (STJ,
AgRg no REsp 1.802.811/AL
,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23/06/2020).

Destarte, não merece acolhida a tese defensiva de ocorrência de
bis in idem
na dosimetria da pena.

Isso porque a valoração negativa da vetorial “personalidade” na primeira fase do cálculo teve por fundamento os traços de desvio de comportamento do réu, evidenciados pelo descumprimento de medida protetiva de urgência imposta anteriormente, o que revela propensão à agressividade e desrespeito à autoridade judicial — elementos que transcendem a mera circunstância da violência doméstica. Já na segunda fase, a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal foi corretamente aplicada em razão da motivação específica da conduta — violência praticada contra a mulher no âmbito das relações domésticas e familiares —, conforme previsão legal expressa. Tratam-se, portanto, de fundamentos distintos e autônomos, não configurando dupla valoração indevida.

Entretanto, na segunda fase do cálculo dosimétrico, verifico a necessidade de correção aritmética quando do reconhecimento da atenuante do artigo 65, II, do Código Penal e redução em 1/6, resultando não no montante encontrado pelo magistrado, mas em 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão, quantum que corresponde à pena definitiva em razão da ausência de causas de aumento e diminuição.

Mantenho o regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, com base no art. 33, § 2º, “c” e § 3º do Código Penal, mantendo também as disposições contidas na sentença objurgada quanto à suspensão condicional da pena, prevista no art. 77 do CPB.

Em complemento, resta consignar que a
detração penal
”somente terá lugar quando importar em alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda, sob pena de usurpação da competência do juízo da execução penal”

(TJAM,

APCRIM 0634450-65.2019.8.04.0001
, Rel. Des. Jomar Ricardo Saunders Fernandes, 2ª Câmara Criminal, j. 8.3.2021).

Ademais,
in casu
, não existem nos autos elementos suficientes para a correta avaliação do tempo de prisão provisória cumprido pelo recorrente, de modo que tal apreciação deverá ser feita pelo juízo da execução, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, conforme entendimento do STJ (
AgRg no HC n. 712.395/SP
, Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 16.08.2022).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, com correção oficiosa de erro aritmético no cálculo da pena intermediária, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025